Tribunal: STF
Processo: ARE 1396504
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BARRACAS COMERCIAIS INSTALADAS EM PRAIA, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RETIRADA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO. 
    I — Apelação deduzida por CRISTIANO LOPES DA SILVA UCHCM, mirando a reforma de sentença que lhe foi desfavorável nos autos de uma ação civil pública aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL tendo como partes ativas, também, o IBAMA — INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, a SEMACE — SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE e a UNIÃO, cujo objeto foi a retirada da Barraca ECLIPSE, de propriedade do APELANTE, situada em Área de Proteção Permanente, localizada na PRAIA DA CAPONGA, Município de CASCAVEL/CE. 
    II — O RECORRENTE alega que a sentença deve ser anulada, pois não tomou em conta os seus repetidos pedidos para que fosse realizada uma perícia definidora da linha de preamar médio de 1831, a fim de que ficasse certo se a barraca em questão estava instalada em área de praia legalmente impossível de ser ocupada, pois a decisão não poderia ter sido fundamentada um "laudo de vistoria" realizado pelo órgão ambiental. 
    III — Pela leitura dos autos, vê-se que a magistrada a quo restou suficientemente informada para julgar a matéria, a partir dos elementos de convencimento que foram carreados aos autos. Com efeito, a única dúvida que inclinaria um julgamento favorável à permanência da barraca no lugar em que está posta seria a de que aquilo não é um locus de praia; ao menos dúvida quanto a esse espaço onde foi construído o bem deveria haver. Entretanto, as imagens trazidas ao processo são suficientemente claras da proximidade entre a barraca e a água do mar. 
    IV — Da sentença: "Na referida mídia digital, encontra-se cópia do relatório técnico n° 0848/2013-DIFIS/GEFIS (fl. 254-A), emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará - SEMACE, realizado por solicitação do MPF, a fim de que fosse realizada vistoria técnica nas barracas de praia da Caponga, no qual deveriam ser identificados, além dos limites da área de praia, a localização e a identificação das barracas construídas em área não edificável. (...) Nele os técnicos concluíram que "as 25 (vinte e cinco) construções vistoriadas (22 barracas, 02 restaurantes e 01 residência) estão ocupando área de praia. Entretanto, conforme mapa de folha 16, as barracas "Id" 1 a 6 estão ocupando apenas uma pequena faixa da praia (aprox. 2 metros de extensão). Já as construções "Id" 7 a 25 estão totalmente inseridas em área de praia" . (...) Da análise dos documentos que acompanharam o referido relatório, verifica-se que a barraca "ECLIPSE" é a de "Id" 8 (fotografia 13 - fl. 260-A da mídia eletrônica). Assim, ela está totalmente inserida em área praia, conforme o relatório da SEMACE. (...) Penso que o referido relatório, originado de órgão competente para dizer se a área em questão é de praia, cuja confecção foi solicitada pelo próprio MPF, é suficiente para a procedência do objeto desta ação, ou seja, para a determinação da demolição da barraca "ECLIPSE".". 
    V — O julgamento do processo no estado em que estava ocorreu com respaldo do que dispõe o CPC/2015: "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. (...) Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias". 
    VI — Não vinga, por outro lado, a firmação de que a Lei de Gerenciamento Costeiro do Estado do Ceará (Lei Estadual 13.796/06) autoriza o empreendimento em questão. Com efeito, a normativa a ser aplicada é a Lei Federal 7.661/88, art. 10, que além de definir o que é praia, veda a sua apropriação por particulares, como vem acontecendo no caso em julgamento. 
    VII — Este Regional, analisando recursos procedentes de feitos que dizem respeito à mesma faixa litorânea do CEARÁ, tem repetidamente decidido pela desnecessidade da realização de perícia para estabelecer a linha de preamar médio de 1831 nas referidas praias ocupadas por barraqueiros. Exemplos: AC 591516/CE, Terceira Turma, CARLOS REBÊLO, DJe 10.04.2017; AC 586262/CE, Quarta Turma, CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, Ne 19.07.2016; e AC 576391/CE, Terceira Turma, JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, ale 02.06.2016. 
    VIII — Apelação desprovida.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos postulados da ampla defesa, contraditório, publicidade e eficiência.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    10. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.